Tribunal: CARF
Processo: 10935.720983/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720983/2013-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.878 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIZ AMADEU ANTUNES VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão
no 03-059.077 (fls.94/100):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2008
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720983/2013-30
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.878 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720983/2013-30

DAS ÁREAS AMBIENTAIS.
Na hipótese de erro de fato, exige-se que as pretendidas áreas ambientais, para fins de
exclusão do ITR, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado tempestivamente no IBAMA, ou que estejam comprovadamente
localizadas dentro dos limites de Parque Nacional, criado antes da data do fato gerador
desse imposto.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008 pela autoridade fiscal com base
no SIPT/RFB, por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em
consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento no 09103/00007/2013 -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 62/66, lavrada em 08/04/2013, que
exige o pagamento do crédito tributário no montante de R$ 23.894,98, exercício 2008, referente
ao ITR do imóvel rural denominado “Fazenda São Cristóvão”, com área declarada de 1.451,9 ha,
NIRF 3.456.499-3, localizado no Município de Palmas - PR.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 63/64), o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, por meio de Laudo de Avaliação do
imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, o valor da terra nua declarado,
razão pela qual a fiscalização desconsiderou o VTN declarado de R$ 429.000,00 (R$ 295,47/ha)
e arbitrou o valor em R$ 4.065.320,00 (R$ 2.800,00/ha), com base no SIPT/RFB. Em
consequência do aumento do VTN tributável foi apurado imposto suplementar de R$ 10.908,96.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de lançamento, via Correio, em
17/04/2013 (fl. 67) e, tempestivamente, em 14/05/2013, apresentou sua impugnação de fls.
70/71, instruída com os documentos nas fls. 72 a 87, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-059.077, em 19/02/2014 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via Correio, em
26/02/2014 (fl. 104) e, inconformado com a decisão prolatada, em 25/03/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 107/111, instruído com os documentos nas
fls. 112 a 115, onde, em síntese, não se insurge, especificamente, contra o acórdão da DRJ/BSB,
mas alega ter ocorrido a decadência em razão da exigência fiscal se referir ao exercício de 2008 e
a sua intimação ocorreu apenas em 17/04/2013.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.878 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720983/2013-30

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.
Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Resolução
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2008, tendo em vista a não comprovação do Valor da Terra Nua por
meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT,
razão pela qual foi alterado tendo como base VTN obtido através do SIPT, classificado como
terra mista não mecanizável com preço de R$ 2.800,00 o hectare.
Em Recurso Voluntário, o contribuinte não se insurge, especificamente, contra o
acórdão da DRJ, alega tão somente a matéria relacionada a decadência, tendo em vista a
exigência se referir ao exercício de 2008 e a sua intimação do lançamento ocorrer apenas em
17/04/2013 (fl. 67).
Conforme se constata do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO
DEVIDO da Notificação de Lançamento, consta o cálculo da diferença do imposto, motivo pelo
qual verifica-se a possibilidade da existência de decadência, havendo para tanto a necessidade de
comprovação da existência de pagamento do ITR.
Dessa forma, o julgamento deve ser convertido em diligência, para que a
fiscalização verifique se houve recolhimento do ITR relacionado ao exercício de 2008,
informando a data do pagamento, mesmo que em atraso, e, após a verificação, intimar o
contribuinte para se pronunciar acerca do resultado da diligência.
Após o resultado da diligência, voltem os autos para julgamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem verifique se ocorreu pagamento do Imposto Territorial Rural relacionado ao fato
gerador do ITR em apreço, especificando a data, mesmo que em atraso.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital